Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.